Tribunal: TJBA
Processo: 0042936-57.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0042936-57.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JULIA FERREIRA SALES

Advogado(s)
:
EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR

APELADO: ICATU SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, HOMERO STABELINE MINHOTO, NADIR GONCALVES DE AQUINO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PREFERÊNCIA POR SESSÃO PRESENCIAL COM SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sessão virtual, no qual se alega omissão quanto ao pedido tempestivo de julgamento presencial com sustentação oral, formulado antes do início da pauta. A parte embargante requereu a anulação do julgamento virtual e a designação de nova sessão, com garantia de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreciação de pedido tempestivo de julgamento presencial com sustentação oral configura omissão relevante, apta a ensejar nulidade do julgamento virtual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se omissão no acórdão embargado, uma vez que a parte protocolizou em tempo hábil petição requerendo julgamento presencial com sustentação oral, confirmada por certidão nos autos, a qual reconhece falha administrativa no tratamento do pedido.

4. A não apreciação de requerimento válido de sustentação oral, por falha do sistema ou da secretaria, viola o princípio do devido processo legal, uma vez que suprime garantia processual prevista no art. 937 do CPC, acarretando prejuízo à parte, que deixou de exercer regularmente direito que lhe é assegurado.

5. A omissão reconhecida deve ser suprida mediante acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para anular o julgamento virtual e possibilitar nova sessão com sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0042936-57.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA JULIA FERREIRA SALES e como apelada ICATU SEGUROS S/A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER os embargos de declaração com efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.